Tribunal: TJMT
Processo: 1068633-60.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068633-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA COSTA FALEIROS BARBOSA ROCHA - CPF: 895.083.001-91 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068633-60.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileira S/A

Recorrida(s):

Amanda Costa Faleiros Barbosa Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO QUE RESULTOU NA PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE VINTE E UMA HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO ALÉM DO HORÁRIO PREVISTO INICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O itinerário contratado era Cuiabá/MT – Fort Lauderdale/FL, saída dia 04/10/2023, às 19h45 e chegada dia 05/10/2023, às 07h25, com conexão em Campinas. Ao chegar ao destino, embarcariam no voo de Miami para Boston e chegariam ao destino final, dia 05/10/2023, às 18hs.

3. Em razão do atraso do voo Cuiabá/Campinas, perderam a conexão para Fort Lauderdale e, consequentemente, o voo de Miami para Boston. Com isso foram realocados em outro voo que sairia de Guarulhos, dia 05/10, às 20h35min, com conexão em Lisboa e chegada à Boston, por volta das 15hs do dia 06/10/23, isto é, com atraso de 21hs do horário originalmente previsto.

4. Impedimentos operacionais, que resultaram em atraso de aproximadamente 21 (vinte e uma) horas, em relação ao horário previamente contrato, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço e desconforto sofridos.

5. Impedimentos operacionais, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso do voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço e, ainda, não recebeu assistência adequada durante a espera. Ainda, inegável que o dissabor é majorado, já que, em razão da falha, a parte autora perdeu mais de 24 (vinte e quatro) horas de sua viagem, em destino internacional. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta
.”.

7. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

8. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais não deve ser alterado, posto que de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO,
no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, e, por corolário, julgo extinto o feito,
com resolução de mérito
, para:
CONDENAR
a reclamada a indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024